Tribunal: TJBA
Processo: 8065431-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065431-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS ESPIRITO SANTO LTDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. EXISTÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO NOS AUTOS NÃO DILIGENCIADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 256, § 3.º, E 257 DO CPC. SÚMULA 414 DO STJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação por edital realizada em desfavor da empresa executada, ora agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar (i) se a citação por edital observou os requisitos legais, especialmente quanto ao prévio esgotamento das diligências para localização da parte executada; e (ii) se eventual inobservância desses requisitos enseja nulidade da citação e dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital constitui medida excepcional, somente admitida quando esgotadas todas as tentativas de localização do executado, nos termos do art. 256, § 3.º, do CPC e da Súmula 414 do STJ.

4. No caso concreto, verifica-se que não houve demonstração efetiva do exaurimento das diligências necessárias, havendo, inclusive, indicação de endereço atualizado da executada nos autos, sem que tenha sido realizada tentativa válida de citação no referido local.

5. Tal circunstância evidencia a prematuridade da citação ficta e compromete a validade da formação da relação processual, configurando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A manutenção da citação por edital, nessas condições, implica nulidade absoluta, passível de reconhecimento inclusive em sede de exceção de pré-executividade.

7. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para declarar a nulidade da citação por edital, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, mediante realização de diligências aptas à localização da parte executada.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8065431-53.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de curadora especial da empresa Comercial de Alimentos Espírito Santo Ltda.,

e, como Agravad
o
,

o Estado da Bahia
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, consoante os fundamentos constantes do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11